Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9449/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.841/2021-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Cristina Silvestre (XXX.751.827-XX); Anna Rosa Simplicio (XXX.788.401-XX); Dalziza Ribeiro Alves Lucas (XXX.600.817-XX); Gloria Queiroz da Costa (XXX.628.507-XX); Jacinta Batista Ximenes (XXX.794.474-XX); Maiza Lacerda Ferreira (XXX.831.456-XX); Marco Aurelio de Mattos Gervazoni (XXX.255.627-XX); Maria Cleide Ventura Martins (XXX.789.613-XX); Maria Crinelza dos Santos Silva (XXX.452.832-XX); Maria de Oliveira Pereira (XXX.822.827-XX); Marilia Moreira Susini Ribeiro (XXX.044.517-XX); Marlene Franco Reis (XXX.246.807-XX); Mercedes Haido Camara (XXX.644.117-XX); Neida Marina de Oliveira Pinto Carrera (XXX.796.507-XX); Nisia Conceicao Silva Barros da Costa (XXX.862.507-XX); Raimunda Anastacia Ferreira Narcizo (XXX.227.967-XX); Roide Cabral Rangel Pires (XXX.962.377-XX); Selma Rodrigues da Silva (XXX.946.334-XX); Suely Teixeira dos Santos (XXX.963.237-XX); Waldira da Costa Santos (XXX.537.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.